Tribunal: TJES
Processo: 5004341-74.2022.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Isenção
Data de julgamento: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5004341-74.2022.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: MARIA DE LOURDES DALLAPICULA

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MOLÉSTIA GRAVE. NEFROPATIA GRAVE. COMPROVAÇÃO MÉDICA IDÔNEA. DESNECESSIDADE DE LAUDO OFICIAL E CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO E DO IPAJM. RESTITUIÇÃO DE VALORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TAXA SELIC APÓS EC 113/2021. RECURSO DO IPAJM DESPROVIDO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta no bojo de ação declaratória de isenção de imposto de renda ajuizada por Maria de Lourdes Dallapicula em face do Estado do Espírito Santo e do IPAJM, objetivando o reconhecimento do direito à isenção do IR sobre seus proventos de aposentadoria, em razão de acometimento por nefropatia grave, com restituição dos valores indevidamente descontados. A sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo o direito à isenção a partir da data do diagnóstico da doença, e determinando a restituição dos valores, acrescidos de correção monetária pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se o IPAJM possui legitimidade passiva na ação de isenção de imposto de renda; (ii) definir se o Estado do Espírito Santo é parte legítima na demanda; (iii) determinar se é necessária a contemporaneidade dos sintomas da moléstia para concessão da isenção; (iv) estabelecer se o laudo oficial é condição obrigatória para o reconhecimento judicial da isenção; e (v) definir os critérios corretos para atualização monetária e incidência de juros sobre a restituição dos valores pagos a título de IR indevido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O IPAJM é parte legítima para figurar no polo passivo das ações em que se discute o direito de isenção de imposto de renda de servidor aposentado, pois é o órgão que analisa administrativamente e indefere ou concede o benefício.

O Estado do Espírito Santo também é parte legítima, conforme fixado em recurso repetitivo pelo STJ (REsp 989.419/RS), por ser o ente responsável pela retenção e arrecadação do imposto.

A jurisprudência do STJ e do TJES dispensa a contemporaneidade dos sintomas da moléstia grave para fins de isenção do IR, bastando a comprovação do diagnóstico.

A exigência de laudo oficial prevista no art. 30 da Lei 9.250/95 não vincula o magistrado, que pode reconhecer o direito com base em laudos médicos particulares idôneos, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

A restituição dos valores indevidamente descontados deve observar o prazo prescricional de cinco anos, contados do ajuizamento da ação, conforme entendimento consolidado.

A partir de 09/12/2021, a atualização monetária e os juros incidentes sobre a repetição de indébito tributário devem ser calculados exclusivamente pela taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do IPAJM desprovido. Recurso do Estado do Espírito Santo parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O IPAJM é parte legítima nas ações que discutem isenção de imposto de renda de servidor inativo estadual.

O Estado do Espírito Santo também é parte legítima nas demandas que envolvem restituição de imposto de renda retido na fonte.

Não se exige contemporaneidade dos sintomas para concessão da isenção prevista no art. 6º, XIV, da Lei 7.713/88.

A apresentação de laudo oficial não é condição obrigatória para o reconhecimento judicial da isenção, sendo suficiente a prova documental idônea.

A restituição de valores indevidamente recolhidos a título de IR está limitada ao quinquênio anterior à propositura da ação.

A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic para correção da repetição do indébito tributário.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 7.713/88, art. 6º, XIV; Lei 9.250/95, art. 30; CPC/2015, arts. 371 e 479; EC 113/2021, art. 3º; Decreto 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, AI 035199003530, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 15/12/2020;
STJ, REsp 989.419/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/11/2009;
STJ, AgRg no REsp 1500970/MG, Rel. Min. Assusete Magalhães, j. 14/06/2016;
STJ, REsp 1655056/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 06/04/2017;
STJ, AgRg no REsp 1399973/RS, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/11/2014;
TJES, ApCiv 0007925-15.2019.8.08.0024, Rel. Des. Samuel Meira Brasil Junior, j. 21/06/2024;
TJES, ApCiv 5012128-56.2024.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 10/04/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar parcial provimento ao interposto pelo ente estatal e negar provimento ao do IPAJM, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL

N.º
5004341-74.2022.8.08.0014

APELANTE
:

MARIA DE LOURDES DALLAPICULA

APELADO
:

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JU
I
Z
: DR.
MENANDRO TAUFNER GOMES

RELATOR: DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatado, c
uidam-se os autos de
apelação cível
no bojo
da ação declaratória de isenção de imposto de renda ajuiz
a
da por

MARIA DE LOURDES DALLAPICULA

em face
do Estado do Espírito Santo e IPAJM,
cujo
decisum
julgou procedente o pleito exordial para conceder a isenção de IR a partir da data da constatação da nefropatia grave que acometeu a autora,
bem como determinou a restituição dos descontos indevidos acrescidos de correção monetária calculada pelo IPCA-E e juros de 1% ao mês, a partir da data do diagnóstico da doença, com observância do prazo prescricional quinquenal
.

O IPAJM,
em sua razões de apelação
,
arguiu sua ilegitimidade passiva quanto o pedido de isenção do imposto de renda e inexistência de doença incapacitante
em atividade
que viabilize a referida isenção.
Prosseguiu narrando sobre a ausência de laudo oficial capaz de subsidiar a pretensão autoral
e ocorrência da prescrição
.

O

Estado do Espírito Santo,
por sua vez, sustenta

que
“
a apelada não faz jus ao benefício da Lei regedora do imposto de renda, uma vez que seu caso clínico atual não autoriza a aplicação da norma que concede isenção fiscal a contribuintes portadores de certas doenças”.

Em atenção ao princípio da eventualidade ponderou
acerca da alteração d
os índices de juros e correção monetária.

C
ontrarrazões apresentadas.

P
asso ao apreço conjunto das irresignações.

Eminentes Desembargadores, de pronto adianto que a adequação do
decisum
recorrido

é parcialmente evidente.

Consiste o cerne da controvérsia trazida à baila em verificar se a doença que acomete a autora lhe garante o direito à não incidência do imposto de renda sobre os valores que recebe a título de proventos junto ao IPAJM, bem como a devolução dos valores já descontados.

Acerca de tal temática, p
revê o art.
artigo 6º, inciso XIV, da Lei nº 7.713/88 o seguinte:

“
Art. 6º Ficam isentos do Imposto sobre a Renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas:

(...)

XIV - os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa
, alienação mental,
esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante,
nefropatia grave
, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma”.

Como se vê, portanto, a legislação pátria beneficia os portadores de determinadas moléstias com a isenção do imposto de renda.

Feitas tais considerações, o IPAJM argui sua ilegitimidade
passiva para figurar nas ações propostas por servidores públicos estaduais a fim de reconhecer o direito à isenção de Imposto de Renda,
arguição esta que não merecer acatamento
.

Digo isto porque m
ostra-se assente nesta Egrégia Corte que
“
o ato administrativo que concede ou nega a isenção do imposto de renda ao servidor aposentado é proveniente do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo IPAJM, que, portanto, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda versando sobre direito do servidor aposentado a tal isenção”.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199003530, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021)

N
o mesmo sentido apresentam-se os seguintes julgados desta Corte Estadual:
0025454-52.2016.8.08.0024
;
Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA e
0038573-80.2016.8.08.0024
;
Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
.

D
e outra banda, a legitimidade do Estado do Espírito Santo
fora tema de recurso repetitivo perante o STJ, o qual ass
entou de maneira vinculante que “
Os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no pólo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte.
” (REsp n. 989.419/RS, relator Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 25/11/2009, DJe de 18/12/2009.)

D
ado cenário
coincide
exatamente
com
o do presente caso, conforme se observa da documentação acostada,
na qual consta tanto a avaliação
médica,
como o indeferimento
pelo IPAJM
do respectivo pedido
de
isenção perseguida pel
a
autor
a
,
razão pela qual, não há que se falar em ilegitimidade
passiva
da presente demanda
.

Quanto à alegada ausência de comprovação de que
a
autor
a
atualmente é portador
a
da doença em debate, é certo que tanto a jurisprudência do C. STJ quanto desta Egrégia Corte, possuem precedentes análogos,
no sentido de não ser exigida a contemporaneidade dos sintomas para que o segurado usufrua d
os benefícios em voga,
notadamente em razão de a
s
benesse
s

visarem, exatamente,
a diminuição do sacrifício dos segurados, aliviando-os dos encargos financeiros.
Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA PARA ISENÇÃO DE RECOLHIMENTO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA – PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA COMPROVADA PELA PROVA DOCUMENTAL APRESENTADA COM A INICIAL – PREVISÃO LEGAL – DESNECESSIDADE DE SINTOMAS CONTEMPORÂNEOS – RECURSO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência do c. STJ e deste e. TJES possui posicionamento firme no sentido de que o portador de neoplasia maligna, comprovada pelas provas existentes nos autos, possui direito à isenção de recolhimento de imposto de renda e de contribuição previdenciária,
não se exigindo, para tanto, contemporaneidade dos sintomas.

2.
Recurso improvido.
(TJES,
Classe: Agravo AI, 24159005594, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 23/09/2015)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE. NEOPLASIA MALIGNA. ART. 6º, XIV, DA LEI 7.713/88. CONTEMPORANEIDADE DOS SINTOMAS. DESNECESSIDADE. DISSIDIO NOTÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...)
II. Na esteira da jurisprudência desta Corte, "após a concessão da isenção do Imposto de Renda sobre os proventos de aposentadoria ou reforma percebidos por portadores de moléstias graves, nos termos art. 6º, inciso XIV, da Lei 7.713/88, o fato de a Junta Médica constatar a ausência de sintomas da doença pela provável cura não justifica a revogação do benefício isencional, tendo em vista que a finalidade desse benefício é diminuir o sacrifícios dos aposentados, aliviando-os dos encargos financeiros"
(STJ, MS 21.706/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 30/09/2015). No mesmo sentido: STJ, REsp 1.202.820/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/10/2010, REsp 1.125.064/DF, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, DJe de 14/04/2010; REsp 967.693/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, DJU de 18/09/2007. (...) (
STJ
; AgRg no REsp 1500970/MG, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 14/06/2016, DJe 24/06/2016)

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. COMPROVAÇÃO. CONTEMPORANEIDADE. DESNECESSIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. (...)
o entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça ao estabelecer a
desnecessidade da contemporaneidade dos sintomas da doença para reconhecimento da isenção do imposto de renda.

(...)(
STJ
; REsp 1655056/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/04/2017, DJe 25/04/2017)

No que se refere à alegada imprescindibilidade
de laudo médico oficial expedido pelo ente federativo para efeito de reconhecimento da isenção ora perseguida, é certo que o disposto no artigo 30, da Lei n. 9.250/95 é de estrita observância na seara administrativa, sem ser passível de vinculação, contudo, da compreensão firmada pelo magistrado ao analisar a situação deduzida nos autos, face o princípio do livre convencimento motivado, consagrado nos artigos 371 e 479, do CPC/15.

A jurisprudência da Corte Cidadã não destoa da presente compreensão:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. IMPOSTO DE RENDA. NEOPLASIA MALIGNA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO. ISENÇÃO CONFIRMADA.
1. Esta Corte Superior fixou o posicionamento de que a inexistência de laudo oficial não pode obstar a concessão, em juízo, do benefício de isenção do imposto de renda, na medida em que o magistrado é livre na apreciação e valoração das provas constantes dos autos. 2.
Hipótese, ademais, em que há nos autos laudo do Departamento Médico Judiciário, sendo certo que a discussão ali travada refere- se à recidiva da doença para fins de isenção, e não sobre a patologia em si.
3.
A problemática a respeito da contemporaneidade dos sintomas da moléstia foi expressamente tratada no acórdão recorrido, mas não ficou impugnada no presente apelo, tornando-se matéria preclusa.
4.
Agravo regimental a que se nega provimento. (
STJ
; AgRg no REsp 1399973/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 05/12/2014)

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. VIOLAÇÃO AO ART. 535. OMISSÃO. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL DEFICIENTE. SÚMULA 284 DO STF. IMPOSTO DE RENDA. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. PERÍCIA. LAUDO DO SERVIÇO MÉDICO OFICIAL. PRESCINDIBILIDADE. LIVRE CONVICÇÃO MOTIVADA DO MAGISTRADO.
1. A necessidade de comprovação da moléstia grave mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial
, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, para efeito das isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6º da Lei 7.713/88, com a redação dada pelo art. 47 da Lei 8.541/92,
não vincula o magistrado, haja vista que a sua convicção decorrerá da análise do acervo probatório contido nos autos. 2.
Recurso especial não provido. (
STJ
; REsp 1416147/RN, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/11/2013, DJe 29/11/2013)

A
ssim, a
”
exigência de laudo médico pericial, prevista no art. 30 da Lei 9.250/95, não vincula o Juiz, o qual é livre na apreciação das provas”.

(TJES, Classe: Apelação/Remessa Necessária, 024120395439, Relator: ÁLVARO MANOEL ROSINDO BOURGUIGNON
–
Relator Substituto: DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 27/03/2018, Data da Publicação no Diário: 04/04/2018),
até mesmo porque
depois de judicializada a questão, o destinatário da prova passa a ser o Órgão Julgador
.

A
ssim, escorreita a postura judicante pri
me
va ao consignar ser “
desnecessário laudo médico oficial, desde que a demonstração da moléstia venha com laudos médicos idôneos e não dissonantes, como no caso”.

De igual modo
, importante consignar que o magistrado
a quo
laborou com acerto também
ao
determinar observância da prescricional quinquenal relativamente aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda
,
exatamente como entende esta Colenda Câmara, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL POLICIAL MILITAR. TRANSFERÊNCIA DA RESERVA REMUNERADA PARA A REFORMA. DOENÇA GRAVE. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E BENEFÍCIO INCIDENTE SOBRE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DIREITO RECONHECIDO A CONTAR DA DATA DO DIAGNÓSTICO. 1. A teor do disposto no artigo 6º, XIV, da Lei 7.713/88, ficam isentos do imposto de renda os proventos de aposentadoria percebidos pelos portadores de neoplasia maligna, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma. 2. Segundo o entendimento do TJES, estando comprovada a existência de moléstia grave, reconhece-se à transferência do policial militar da Reserva Remunerada para a Reforma, bem como o direito à isenção de imposto de renda e à imunidade da contribuição previdenciária, todos desde a data da comprovação/diagnóstico da doença. 3.
É cabível a restituição de valores indevidamente descontados dos proventos do servidor inativo ou reformado, a título de IRPF e contribuição previdenciária, observada a prescrição quinquenal prevista no artigo 1º, do Decreto 20.910/32. 4. Recurso parcialmente provido.

(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
n.
0007925-15.2019.8.08.0024, Relator Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Data: 21/Jun/2024)

P
or fim, no que se refere à

“repetição de indébito tributário, até 08/12/2021, aplica-se a correção monetária pelo IPCA-E e juros da caderneta de poupança a partir da citação; a partir de 09/12/2021, incide exclusivamente a taxa Selic, conforme art. 3º da EC 113/2021”.
(TJES,
APELAÇÃO CÍVEL
N. 5012128-56.2024.8.08.0024, Rel. Des. ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 10/Apr/2025)

Pelo exposto,
conheço dos apelos para negar provimento ao interposto pelo IPAJM e dar parcial provimento ao interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
apenas para reformar em parte a sentença r
e
corrida e determinar que
a partir de 09/12/2021, incida exclusivamente a taxa Selic (art. 3º da EC 113/2021
) sobre a repetição do indébito
discutida
.

É como voto.

DESEMBARGADOR JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso interposto pelo IPAJM e dar parcial

provimento ao recurso interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.